Tribunal: TJSP
Processo: 2256955-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DO FATURAMENTO – REDUÇÃO PARA 10% – Inexistindo comprovação de que a devedora possua bens livres e penhoráveis suficientes à satisfação da dívida, viável a penhora sobre seu faturamento – Inteligência do art. 835, inc. X, do CPC/15 – Caso em que a constrição deve ser reduzida para 10% sobre o faturamento – Recurso parcialmente provido.